Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de ID: 46230341 foi indeferido por este Relator. Antes de determinar o cumprimento da decisão de ID: 35423270, diga o SINDIRETA sobre o recurso pendente de julgamento no STJ. Brasília, 25 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador